Tribunal: TJMT
Processo: 1022965-98.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022965-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO CONVOCADO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001266-74.2023.8.11.0015 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICAL TIDO POR ILEGAL PRATICADO POR JUIZ CONVICADO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ÓRGÃO JULGADOR DIVERSO DO QUE JULGOU O RECURSO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula nº 267 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ALTEMIR OTTONI contra a decisão monocrática que, ante a inadequação da via eleita, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que restou aplicado de forma mecânica e inadequada a Súmula 267 do STF, desconsiderando as exceções consolidadas pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Diz que, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, a Súmula 267 não é absoluta, comportando exceções em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou violação a princípios constitucionais fundamentais.

Argumenta que a redistribuição dos embargos de declaração em outro mandado de segurança violou o princípio do juiz natural, ao retirar o feito de relatoria do desembargador prolator do acórdão embargado.

Sustenta que o regimento interno do Tribunal e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que os embargos de declaração devem ser julgados pelo mesmo órgão julgador que prolatou a decisão embargada, em razão de sua natureza integrativa e de exame horizontal.

Defende que a redistribuição ocorreu sem qualquer decisão fundamentada ou justificativa plausível, o que configura ilegalidade e abuso de poder, bem como que a modificação da composição da Turma julgadora, sem amparo legal, configura violação direta ao princípio do juiz natural e cria hipótese de juízo de exceção, vedado constitucionalmente.

Ao final, busca a concessão da medida para sustar os efeitos da redistribuição e a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da redistribuição indevida, determinando o regular processamento e julgamento dos embargos de declaração pelo órgão que prolatou o acórdão embargado.

Sob tais fundamentos, em síntese, pede a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente insurge quanto ao julgamento monocrático que, ante a inadequação da via eleita, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou consignado que o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula nº 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre dee Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267),
nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2º, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF.
2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal”
(TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considerando-se os fundamentos já lançados na
decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque

há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados
(inciso III, §2º, artigo 52 do Regimento Interno)
e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.”
(TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015).

No caso dos autos, o impetrante se insurge contra o ato judical tido por ilegal praticado pelo Juiz convocado para a 1ª Câmara de Direito Privado, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que, na qualidade de julgador, teria violado o princípio do juiz natural ao proceder à redistribuição dos embargos de declaração, opostos contra acórdão prolatado em recurso de apelação, para a 2ª Câmara de Direito Privado, que é órgão diverso do prolator da decisão recorrida.

Ocorre que, em se tratando de mandado de segurança contra ato judicial, além da eventual irrecorribilidade da decisão, a impetrante deve demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no
writ
, o que não restou configurado na hipótese. Ao contrário, dada a fragilidade das informações e a falta de contextualização fática apresentadas neste remédio, não há como submeter à análise do colegiado revisor matéria desprovida,
primum vista
, de ato coator, o que afasta qualquer
tese de prejuízo imutável
.

Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de
forma substitutiva
, o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida.

Sem mais, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do
writ
, por não se prestar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025